Tribunal: TJDFT
Processo: 0717992-55.2023.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. APRESENTAÇÃO POR MEIO DE PETIÇÃO NOS AUTOS EXECUTIVOS. IRREGULARIDADE SANÁVEL. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E PRIMAZIA DO MÉRITO. INTEMPESTIVIDADE NÃO CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, Embargos à Execução ajuizados por FELISBERTO FERREIRA DE LIMA, sob o fundamento de intempestividade e erro grosseiro na forma de apresentação, já que foram inicialmente opostos por petição simples nos autos da execução, e não por distribuição em apartado, conforme exigido pelo art. 914, § 1o, do Código de Processo Civil – CPC. O apelante requer o reconhecimento da tempestividade dos embargos com base no princípio da instrumentalidade das formas, além da concessão do benefício da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão cinge-se em definir se a apresentação de embargos nos próprios autos da execução constitui irregularidade sanável, à luz dos princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O prazo de 15 (quinze) dias para a oposição de embargos à execução deve ser contado nos termos dos arts. 219, 224 e 231 do CPC, excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento, o que fixa o prazo final em 24/4/2023. A petição inicial dos embargos foi protocolada dentro desse prazo, em 20/4/2023, nos autos da execução.
4. A apresentação dos embargos nos autos da execução, embora em descompasso com a exigência de distribuição por dependência e autuação em apartado, configura mera irregularidade formal, passível de correção.
5. A instrumentalidade das formas e a primazia do julgamento de mérito (arts. 4o, 277 e 283 do CPC) autorizam o aproveitamento do ato processual, desde que cumprida sua finalidade essencial e não demonstrada má-fé ou prejuízo processual às partes.
6. O comportamento do apelante, que regularizou a distribuição dos embargos em apartado ao ser alertado do equívoco, reforça a inexistência de má-fé processual, e o atraso na formação dos autos apartados não trouxe prejuízo à parte adversa.
7. A concessão da gratuidade da justiça ao apelante é cabível, considerando que sua renda mensal é inferior a cinco salários-mínimos, conforme critério objetivo adotado por este eg. Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. O protocolo tempestivo de embargos à execução nos autos executivos, em vez de distribuição em apartado, configura irregularidade sanável à luz dos princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito.
2. Não caracteriza intempestividade a oposição de Embargos à Execução dentro do prazo legal, ainda que haja equívoco no modo de apresentação.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o, 219, 224, 231, 277, 283, 914, 915 e 918.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1904867, 07269303920238070001, Rel. Fernando Antonio Tavernard Lima, 2a Turma Cível, j. 7/8/2024, DJE 21/8/2024; TJDFT, Acórdão 1667523, 07374032420228070000, Rel. Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. 15/2/2023, DJE 8/3/2023.